Tribunal: TJBA
Processo: 8003980-35.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003980-35.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA MAGNOLIA LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, ITAMAR JOSE FAIM DE FREITAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA COM RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em conta bancária vinculada ao recebimento de benefício previdenciário.

2. Sentença reconheceu a ocorrência dos descontos indevidos e fixou indenização por danos morais.

3. Recurso da parte autora visando à majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir o valor adequado da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é de consumo, regida pelo CDC, com reconhecimento da vulnerabilidade da consumidora idosa.

6. A jurisprudência reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral, dada a natureza alimentar da verba e a condição de hipervulnerabilidade da vítima.

7. Embora os descontos tenham ocorrido em conta corrente, esta é a mesma utilizada para recebimento do benefício previdenciário, atraindo a mesma proteção jurídica.

8. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica da instituição financeira.

9. Majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00, como forma de compensação adequada e proporcional ao dano sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
a) Descontos indevidos em conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, ainda que não haja negativação ou outras consequências agravantes; b) A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição da vítima e a gravidade da conduta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8003980-35.2024.8.05.0138
, em que figura como recorrente
MARIA MAGNÓLIA LOPES DOS SANTOS
e, como parte recorrida,
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______de ________________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procuradora) de Justiça